Tribunal: STF
Processo: ARE 1481760
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. ADESÃO AO PROGRAMA DE INCENTIVO À APOSENTADORIA. EMPREGADO PÚBLICO. FALECIMENTO. EXTENSÃO DA PARCELA À PENSIONISTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.



    1. A análise das condições da ação é realizada abstratamente, isto é, não se confunde com a pretensão deduzida em juízo, de forma que as questões concernentes à relação jurídica material dizem respeito ao mérito da causa, motivo pelo qual se afastam as preliminares de ilegitimidade passiva alegada pelos apelantes.



    2. A Lei nº 8.288/2001, que instituiu o Programa de Incentivo à Aposentadoria ao qual aderiu o cônjuge da apelada, não faz qualquer previsão de transformação da parcela pecuniária devida ao empregado que fizesse a opção pela aposentadoria, em parcela complementar à pensão por morte devida aos seus dependentes, sendo indevido, portanto, o pagamento pleiteado, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pleiteia o Município a reforma da sentença, uma vez que a Lei nº 8.288/2001, que instituiu o Programa de Incentivo à Aposentadoria ao qual aderiu o cônjuge da apelada, não faz qualquer previsão de transformação da parcela pecuniária em pensão, sendo indevido, portanto, o pagamento pleiteado, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.



    Tenho que a sentença merece reforma.



    Os documentos acostados aos autos comprovam que o de cujus integrava o quadro de pessoal do Hospital Odilon Behrens (empregado público) e nessa condição aderiu ao Programa de Incentivo à Aposentadoria, instituído pela Lei Municipal 8.288/2001, nos seguintes termos, conforme artigos principais da norma, in verbis:



    [...]



    Não obstante, com seu falecimento, a autora, sua cônjuge, passou a fazer jus à pensão por morte junto ao INSS e, como não percebeu o acréscimo da parcela decorrente ao PIA, ajuizou a presente ação.



    Como se depreende da lei municipal citada, o Programa de Incentivo a Aposentadoria foi destinado aos empregados públicos dos quadros de pessoal da Superintendência de Desenvolvimento da Capital –S UDECAP-, da Superintendência de Limpeza Urbana - SLU- e do Hospital Odilon Behrens - HOB, sendo concedido ‘incentivo pecuniário mensal’, não acumulável à remuneração por exercício de cargo, emprego ou função pública’, durante o período de 30 (trinta) anos após a sua adesão, equivalente à: i) 70% (setenta por cento) da diferença apurada entre a quantia percebida a titulo de proventos de aposentadoria integral devidos pelo INSS e o salário a que o empregado fizer jus na data da publicação do ato de aposentadoria; ou ii) 60% (sessenta por cento) da diferença apurada entre a quantia percebida a título de proventos de aposentadoria proporcional devidos pelo INSS e o salário a que o empregado fizer Jus na data da publicação do ato de aposentadoria.



    Fato é que, ao contrário do que entendera o i. Magistrado a quo, tenho que o direito do de cujus ao recebimento do incentivo pecuniário cessou com seu falecimento (ou cessaria com o transcurso do prazo de trinta anos como previsto na norma). O direito de sua dependente, ora apelada, à pretensa complementação da pensão por morte, diga-se, paga pelo INSS, não encontra amparo legal.



    Isto porque a questão nodal a ser considerada é sobre a natureza jurídica do incentivo pecuniário, porque a viúva, como pensionista do falecido recebe o estipêndio com fundamento no direito previdenciário, de natureza institucional, ou seja, legal e constitucional. O incentivo pecuniário tem natureza obrigacional, com termo definido, mas personalíssimo (extinguindo-se, também com a morte) entre o de cujus e a autarquia decorrente da opção feita à época, face ao vínculo de trabalho que possuía.



    Estender o valor do incentivo a viúva é reconhecer que a obrigação de dar transmite-se como direito de saisine, ou seja, decorrente de sucessão hereditária. Não me parece correta a interpretação, mesmo porque se se trata de herança sobre o crédito, seriam os herdeiros na forma prevista no direito sucessório os beneficiados.



    Também, não vislumbro no caso a aplicação das regras de previdência complementar, cujo pressuposto é o regime de capitalização das contribuições realizadas ao longo dos anos.



    Dito de outra forma: referido incentivo à adesão ao programa de aposentadoria concedido pelo Município pela lei supracitada, destinado aos empregados públicos das entidades indicadas na lei, não alberga regime previdenciário de servidor público, este sim com observância obrigatória da paridade e igualdade. Aplicar as regras tipicamente previdenciárias ao caso em análise, redundando em verdadeira complementação da pensão por morte às expensas da Municipalidade, significa inverter o sistema, notadamente quando se observa que o de cujus era empregado público de autarquia municipal, aposentado antes mesmo da instituição do regime próprio de previdência social dos servidores públicos do Município de Belo Horizonte, com a Lei 10.362/2011.



    Daí se poder inferir que, inexistindo previsão legal fixada pelo respectivo ente para o pagamento da referida parcela adicional à pensionista do ex-empregado, dada a força obstativa do princípio da legalidade, é defesa a concessão.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente